Tribunal: STF
Processo: RE 1157318
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
EMENTA 



     



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Preclusão do juízo de admissibilidade. Inocorrência. Embargos de declaração não conhecidos na origem diante da ausência de recolhimento da multa imposta com fundamento no art. 1.021, § 4º, do CPC/15, que não suspendem ou interrompem o prazo para interposição do apelo extremo. Recurso extraordinário. Intempestividade. Precedentes.



    1. Não há preclusão quanto ao exame de admissibilidade do recurso extraordinário pelo Supremo Tribunal Federal quando proferido anterior despacho de devolução dos autos à origem determinando a observância da sistemática de repercussão geral, ante a ausência de conteúdo decisório de tal ato judicial.



    2. Os embargos de declaração não conhecidos pelo Tribunal de origem diante da ausência de recolhimento da multa imposta com fundamento no art. 1.021, § 4º, do CPC, não interrompem nem suspendem o prazo para a interposição do recurso extraordinário.



    3. A parte agravante não observou o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso extraordinário (art. 1.003, § 5º, c/c art. 219, ambos do CPC).



    4. A questão relativa aos pressupostos de cabimento ou admissibilidade de recursos de competência de outros tribunais tem natureza infraconstitucional, tendo sua ausência de repercussão geral sido reconhecida pelo Plenário da Corte no RE nº 598.365-RG (Tema 181). 



    5. Agravo regimental não provido. 



    6. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.